Tribunal: TJSP
Processo: 1003592-19.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Civil e processual. Acidente de trânsito. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo réu.
Parte autora que não se desincumbiu do ônus de provar que foi o veículo da ré que deu causa ao acidente de trânsito que veio a causar os danos narrados na inicial. Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO.